Tribunal: TJMT
Processo: 1018026-12.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018026-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIOVANNA ALBERTI BUENO - CPF: 008.527.741-09 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (EMBARGANTE), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (EMBARGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), SAMUEL MEDEIROS FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 025.503.361-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE FATURAMENTO DA EXECUTADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP
, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 267641293) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, cuja a ementa restou assim exarada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE FATURAMENTO DA EXECUTADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de percentual do faturamento da executada obtido por meio de operações com cartão de crédito, em cumprimento de sentença. A agravante alegou que a medida seria desproporcional e comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a penhora de percentual do faturamento da executada obtido via operações de cartão de crédito, considerando a excepcionalidade e os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 835, inciso X, do CPC, admite a penhora sobre percentual do faturamento da empresa, desde que sejam observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade, assegurando-se que a medida não inviabilize a continuidade das atividades empresariais da executada.

No caso concreto, a decisão agravada fixou percentual razoável (20%) sobre o faturamento da executada obtido via cartão de crédito, medida que se revela proporcional para garantir a satisfação do crédito exequendo sem comprometer a viabilidade econômica da empresa.

A penhora sobre valores oriundos de operações de cartão de crédito é considerada uma forma eficaz e menos gravosa de constrição patrimonial, respeitando o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

A agravante não comprovou, de forma robusta, que a medida comprometeria de maneira significativa suas atividades empresariais ou inviabilizaria sua subsistência financeira.

Precedentes reconhecem a legalidade da penhora de faturamento via cartão de crédito como medida apta a compatibilizar o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação das atividades empresariais do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

É admissível a penhora de percentual do faturamento da empresa, inclusive sobre valores oriundos de operações de cartão de crédito, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, conforme arts. 835, X, e 805 do CPC.

A fixação de percentual razoável sobre o faturamento da empresa não compromete sua viabilidade econômica, sendo medida eficaz para garantir a satisfação do crédito exequendo.

Cabe à parte executada o ônus de demonstrar que a penhora compromete de forma concreta e relevante a continuidade de suas atividades empresariais, o que não restou comprovado no caso.

Em síntese, a parte embargante aduz omissão no julgado, pois não foi analisada a questão da existência de outros bens antes do deferimento da penhora nos cartões de crédito e Pix.

Desse modo, requer-se que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar as omissões e ocorra manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas a interposição de recurso especial.

Contrarrazões no id. 270876850.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

Restou fundamentado no acórdão, que:

(...)

Houve tentativa de pesquisas nos sistemas de Sisbajud, mas não foram suficientes para quitar a obrigação, vindo a exequente a postular pela penhora dos recebíveis de eventuais cartões de crédito/débito e Pix de titularidade da executada, sobrevindo a decisão ora agravada
.

(...)

No caso dos autos, como já dito alhures, entendo que restou configurada a excepcionalidade da medida, tendo em vista que todas as formas de obtenção do seu crédito restaram infrutíferas.

Sendo assim, entendo que a penhora sobre o faturamento nos cartões de crédito se afigura uma forma idônea de adimplemento do débito.

Em que pese às argumentações e entendimento trazidos pela agravante, não é o caso de desbloqueio dos créditos recebíveis, posto que a porcentagem fixada sobre os créditos (20%) não pode ser considerada excessiva, pois não foi estabelecida sobre o faturamento total, mas sobre créditos junto a alguns distribuidores e servirá para a garantia do juízo ou quitação do débito.

(...)

Dessa forma, constata-se no acórdão atacado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidenciam os alegados vícios.

Assim, o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surge como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025